Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-82.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. BANCA DE JORNAL EM ÁREA PÚBLICA. PERMISSÃO DE USO. LEI LOCAL No 324/1992. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de assegurar, ao permissionário, a renovação da permissão de uso da banca de jornal.
2. O art. 19 da Lei local no 324/1992 previu o direito formativo de renovação da permissão de uso da banca de jornal situada em área pública, desde que o requerimento fosse formulado com antecedência de 90 (noventa) dias do seu termo final.
3. Por ocasião do julgamento da ADI 2010.00.2.019355-7 o Egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou ter havido a revogação desse preceito normativo em decorrência do advento da Lei Orgânica do Distrito Federal, pois teria criado hipótese de dispensa de licitação em desacordo com os artigos 26, 49 e 56, caput e § 3o, todos da LODF. 3.1. A análise da ratio decidendi do aludido precedente vinculativo revela que o permissionário não tem o direito formativo à renovação automática da respectiva permissão, como havia indicado inicialmente o art. 19 da Lei local no 324/1992, mas deve buscar a nova permissão por meio da instauração de procedimento licitatório.
4. No caso em exame, ainda que o permissionário tivesse postulado a renovação da permissão dentro do prazo legal, ou que tivesse justificativa legítima para o requerimento tardio, afigura-se obrigatória a instauração de procedimento licitatório para a ocupação de parcela do bem público de uso comum, o que não ocorreu.
5. Recurso conhecido e desprovido.